Tribunal: TJPA
Processo: 0001700-68.2010.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001700-68.2010.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MARIA SELMA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO EM CISTERNA MUNICIPAL. TERRENO PROTEGIDO SOMENTE POR MUROS FRONTAIS E ALGUNS ARAMES NAS LATERAIS. ÁREA CONTÍGUA A CRECHE MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E O DANO SOFRIDO PELO OFENDIDO. FALHA NO DEVER DE GUARDA E ZELO COM O PATRIMÔNIO PÚBLICO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. TEMA 592 DO STF. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §11º, CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Selma Oliveira da Silva, em razão do falecimento de seu filho menor ao cair em cisterna pertencente ao Projeto Mandala, localizada nas proximidades da creche municipal vinculada ao CRAIS. A sentença reconheceu o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o dano sofrido, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal. O Município, em sua apelação, alegou ausência de responsabilidade objetiva, argumentando que o menor não estava sob responsabilidade da creche no momento do acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Município de Dom Eliseu responde objetivamente pela morte do menor em razão de omissão específica no dever de guarda e segurança de cisterna de projeto municipal;

(ii) Determinar se é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado por conduta omissiva específica fundamenta-se no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e exige a comprovação da omissão, do dano e do nexo de causalidade entre ambos, independentemente de culpa.

4. Restou comprovado que o menor faleceu por afogamento ao cair em cisterna localizada em área contígua a creche municipal, com acesso desprotegido nas laterais, caracterizando falha no dever do Município de zelar pela segurança de estrutura pública de sua responsabilidade.

5. A tese de ausência de responsabilidade por o menor não estar formalmente matriculado na creche, não afasta o dever do ente público de garantir a segurança de instalações localizadas em espaço de acesso público e frequentado por crianças.

6. A omissão do Município ao deixar a cisterna sem vedação adequada em área pública configura descumprimento de dever legal específico, atraindo a responsabilidade objetiva pela morte do menor.

7. Demonstrado o nexo causal entre a conduta omissiva e o dano, e inexistente prova de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou da genitora, subsiste o dever de indenizar.

8. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema Repetitivo 1059 do STJ, cabível a majoração dos honorários sucumbenciais quando o recurso é integralmente improvido, hipótese em que se eleva a verba para 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação conhecido e improvido.

Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O Município responde objetivamente pelos danos decorrentes de omissão específica na guarda e segurança de estrutura pública localizada em área de acesso de crianças, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

B. A presença do menor em área pública de risco, ainda que fora do horário de aula ou sem matrícula, não exime o ente público de sua obrigação legal de garantir a segurança das instalações.

C. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é integralmente improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Município de Dom Eliseu,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

20ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/06/2025 a 30/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Dom Eliseu em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos materiais e morais em favor de Maria Selma Oliveira da Silva, em decorrência do falecimento do seu filho ao cair em uma cisterna pertencente a projeto municipal, próximo a creche que o menor frequentava.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, houve comprovação do nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Dom Eliseu e o dano sofrido pelo ofendido, visto as laterais da creche municipal estarem cercadas por arame de fácil transposição por crianças, além de não vedar a cisterna que, por estar aberta, possibilitou a morte por afogamento do menor. Dessa forma, fora aplicada indenização por danos morais e pensão mensal por morte à genitora.

Irresignado, o Município de Dom Eliseu interpôs recurso de apelação aduzindo, aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de responsabilidade civil objetiva, visto que a criança não se encontrava em aula no momento do trágico acontecimento, onde cabia à genitora o dever de cuidar do seu filho.

Em sede de contrarrazões, a apelada genitora apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal. Ademais, pela majoração dos honorários sucumbenciais em 20%.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O

ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade civil objetiva do Município de Dom Eliseu pelo falecimento do filho da autora. Vejamos.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, o menor José Carlos Oliveira da Silva, à época possuía 5 anos de idade, quando brincava com outras crianças no terreno da Creche do CRAIS – Centro de Referência de Assistência Social, todavia, no mesmo terreno, possuía uma cisterna pertencente ao Projeto Mandala, de responsabilidade do Município de Dom Eliseu. Tal cisterna era protegida por muros na entrada, mas nas laterais havia somente uma cerca de fácil transposição, e em razão dessa vulnerabilidade, o menor acabou caindo na cisterna e evoluindo a óbito por afogamento, conforme comprovado em Certidão de Óbito (ID 11492075 – fl. 06).

O Município de Dom Eliseu sustenta que o menor não era matriculado na creche, razão pela qual não se encontrava sob sua responsabilidade ou vigilância no momento do ocorrido. Argumenta, ainda, que o menor estava brincando no local acompanhado de outras duas crianças, cabendo exclusivamente à genitora o dever de proteção e cuidado em relação ao filho.

Embora louvável a tese argumentativa do Município de Dom Eliseu, não merece prosperar o pleito, vejamos.

O Projeto Mandala, pertencente ao Município de Dom Elise, é um sistema agroecológico de produção de alimentos que utiliza a captação e o armazenamento de água da chuva por meio de cisternas.
Essas cisternas são construídas para coletar e armazenar água pluvial
, garantindo o abastecimento hídrico durante períodos de estiagem.
O sistema é organizado de forma circular, com a cisterna no centro e canteiros concêntricos ao redor
, permitindo o cultivo diversificado de hortaliças, frutas e outras culturas.

No dia 25/01/2010, o menor encontrava-se brincando com outras duas crianças no terreno onde funcionava a creche vinculada ao CRAIS, o qual se situava no mesmo espaço em que havia uma cisterna. Entretanto, a área apresentava proteção apenas na parte frontal, sendo que as laterais estavam cercadas somente por arames, o que tornava fácil o acesso de crianças ao local, conforme analisado por fotografia juntada aos autos:

ID 11492076 – FL. 05

O ente público, ao iniciar uma obra, assume o dever de diligência na sua execução, devendo garantir que seja finalizada de forma segura e dentro dos parâmetros legais e técnicos. A paralisação injustificada ou a permanência de estruturas inacabadas, especialmente em locais de acesso público, representa risco potencial, caracterizando falha no dever de guarda e zelo com o patrimônio público.

Essa omissão torna-se ainda mais grave quando compromete direitos fundamentais, como a segurança, a saúde e a integridade física da população. No caso em questão, o Município de Dom Eliseu, iniciou a instalação de uma cisterna, sem concluí-la ou sem providenciar a devida sinalização e isolamento da estrutura, expondo a população a risco concreto, especialmente quando a obra se localiza em área de circulação de crianças, como nas proximidades de uma creche.

Para o Supremo Tribunal Federal, em
caso de omissão específica
, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso,
falha no dever de guarda e zelo com o patrimônio público,

é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva,
bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie.

No Tema 592, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a inobservância do dever específico pelo ente público implica sua responsabilidade objetiva por omissão
, e não subjetiva, por se constituir a causa direta do dano: STF. RE 841526, Tribunal Pleno, Rel. Mini. LUIZ FUX, j. 30/03/2016, DJe 1º/08/2016).

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
– RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – QUEDA DE CAMINHÃO EM PONTE DE MADEIRA – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA –
OMISSÃO
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO E
DE REGULAR MANUTENÇÃO DA PONTE
– CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADAS –
PROVA DO DANO MATERIAL E DA CONDUTA DOS ENTES PÚBLICOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – RECURSOS NÃO PROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Todavia, em se tratando de omissão estatal, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

2. Comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítimo o dever de os entes públicos indenizar a parte lesada, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição da República.

3. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, ou em culpa concorrente, se provas nesse sentido não foram produzidas pelos entes públicos demandados, sendo certo que as provas produzidas pelas partes autoras evidenciam que o acidente ocorreu devido ao precário estado de conservação da ponte, e não por imperícia do condutor do veículo
.

4. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em danos materiais, passíveis de serem indenizados.

5. A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

6. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12 .2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

7. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

8. Recursos não providos. Sentença mantida.

(TJ-MT – APELAÇÃO CÍVEL: 1005700-79.2019.8.11 .0037, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 05/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2024). (GRIFO).

Em suma, através dos documentos acostados aos autos, fora comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Município de Dom Eliseu e os danos sofridos pelo ofendido, devendo a genitora receber indenização por danos morais e pensão mensal por morte.

Por fim,
em relação a majorado dos honorários sucumbenciais,
merece prosperar. Vejamos.

De acordo com o art. 85, §11º, CPC, aduz que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

O
Tema Repetitivo 1059
, do Superior Tribunal de Justiça, definiu que a
majoração de honorários sucumbenciais
no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, §11º, CPC,
só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento do recurso
. A regra legal fortalecer os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, servindo como um desestímulo à interposição de recursos com pouca ou nenhuma perspectiva de êxito.

No caso em questão, o recurso de apelação do Município de Dom Eliseu fora improvido,
cabendo majoração

dos honorários sucumbenciais,
onde acresço 5% (cinco por cento) à verba honorária fixada,
totalizando 15% (quinze por cento) do proveito econômico, em favor do patrono da apelada.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Dom Eliseu,
mantendo as demais conclusões da sentença pelos fundamentos ora expostos. Ademais,

de acordo com o art. 85, §11º, CPC e Tema 1059 do STJ,
majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) ao patrono da apelada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/07/2025